Tribunal: STF
Processo: RE 1062119
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO POSTERIORMENTE ANULADO POR FORÇA DE DECISÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO FISCAL CORRELATA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO DECLARATÓRIA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARTIGO 85, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DA INTERPOSIÇÃO DO ÚLTIMO RECURSO, AINDA QUE A PETIÇÃO INICIAL OU OS RECURSOS ANTERIORES TENHAM SIDO MANEJADOS NA VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR. EXORBITÂNCIA DO VALOR DA CAUSA. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS MERAMENTE INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática cuja ementa possui o seguinte teor:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DAS DECISÕES ANTERIORES. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO POSTERIORMENTE ANULADO POR FORÇA DE DECISÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO FISCAL CORRELATA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO DECLARATÓRIA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.”



    A parte embargante aduz que a decisão embargada é omissa quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. in verbis:



    “Sobre este ponto, oportuno esclarecer que foi atribuído a causa o valor de R$ 605.823,25 (Seiscentos e cinco mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos) em 14 de dezembro de 2011, momento em que a ação foi distribuída.



    Atualmente, referida cifra, atualizada, gravita em torno de R$ 1.939.861,73 (Um milhão, novecentos e trinta e nove mil, oitocentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos).



    Referido valor se amoldará, de acordo com os índices do artigo 85, 3º, III, do Código de Processo Civil, ao percentual mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, vez que equivale a aproximadamente 1.291 salários-mínimos.



    A ora Embargada auferirá, ao se aplicarmos a alíquota mínima de 8%, o montante de R$ 155.188,94 (cento e cinquenta e cinco mil, cento e oitenta e oito reais e noventa e quatro centavos) a título de honorários de sucumbência, valor que se monstra desproporcional e desarrazoado, pois restou vencida em todos os seus petitórios e a causa foi decidida pela aplicabilidade do entendimento firmado na ADI 4.171, bem como pelo pedido de extinção da execução formulado pelo Estado do Maranhão junto ao TJMA.



    Nesse sentido, insta recordar que a Ação Anulatória em questão fora proposta em 14/12/2011, ainda quando vigente o CPC/73 e o julgamento da causa ocorreu em momento muito posterior, quando em vigor o Código de Ritos de 2015 e, época em que o cenário jurídico já havia se consolidado no âmbito desta Corte Suprema por intermédio da ADI 4.171.



    Frente a essa nova conjuntura, o Estado do Maranhão, inclusive, não ofertou outros recursos, pois ciente da pacificação da questão no âmbito do STF.



    Assim, o que se pretende demonstrar é que a fixação dos honorários, tal qual decido, é irrazoável, pois o desembolso suficiente a seu adimplemento recairá sobre receitas públicas, cuja indisponibilidade é inerente a sua própria natureza, mormente quando a regra de sucumbência, ao tempo da propositura da ação (art. 20, § 4º, do CPC de 1973) autorizava a fixação por equidade, regra esta que balizou o juízo de primeiro grau a fixar os honorários de sucumbência em oitocentos reais em favor do Embargante.



    (...)



    Ademais, é importante destacar que a questão em debate será objeto de deliberação pelo Supremo Tribunal Federal, sob o rito de repercussão geral, Tema nº 1.255, ocasião na qual se discutirá a possibilidade de fixar honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa for exorbitante.



    Desse modo, uma vez caracterizada a estrita subsunção entre o presente caso e a controvérsia submetida ao rito de repercussão geral em referência (Tema 1.255), pugna o Estado do Maranhão pelo sobrestamento do presente feito até o julgamento final da controvérsia, dado que a segurança jurídica e a uniformização da jurisprudência são princípios e regras de observância cogentes no estado democrático de direito.”



    É o relatório. DECIDO.



    Não merece acolhida a pretensão da parte ora embargante.



    Os embargos de declaração têm o fim de permitir ao órgão julgador o saneamento dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. São eles: “obscuridade”, “omissão”, “contradição” ou “erro material”.



    Obscuridade é a carência de elementos de organização que confiram harmonia interpretativa ao texto, implicando em dubiedade quanto à linha de raciocínio desenvolvida. Omissão é a ausência de manifestação sobre pedido de tutela jurisdicional, sobre argumentos relevantes suscitados pelas partes e/ou sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado. Contradição é a existência de proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significa a negação da outra. Por fim, erro material consiste em equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos do processo.



    Destarte, o escopo dos embargos declaratórios não é a revisão, a reforma ou a anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Sua função é ancilar. Em caso de provimento, eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios elencados na lei, de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo.



    In casu, em razão do princípio da causalidade, o Estado do Maranhão foi condenado em honorários advocatícios sucumbenciais nos percentuais mínimos previstos no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    Consigne-se que os ônus da sucumbência são disciplinados pela legislação vigente à época da interposição do último recurso, ainda que a petição inicial ou os recursos anteriores tenham sido manejados na vigência da legislação anterior. Nesse sentido, confiram-se: RE 559.782-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 20/4/2017; RE 959.533-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; ARE 1.033.681-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 23/6/2017; ARE 973.784-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 16/6/2017; ARE 994.989-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; ARE 953.243-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 11/11/2016; e RE 973.465-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 21/2/2017.



    Demais disso, considerada a capacidade econômica das partes, não há se falar em exorbitância do valor da causa - segundo a parte embargante, valor atualizado de R$ 1.939.861,73 (um milhão, novecentos e trinta e nove mil, oitocentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos) - e consequente desproporcionalidade do montante dos honorários advocatícios de sucumbência - nos cálculos da parte embargante, R$ 155.188,94 (cento e cinquenta e cinco mil, cento e oitenta e oito reais e noventa e quatro centavos) - para justificar a pretensão de afastamento do artigo 85, § 3º, do CPC de 2015, de forma a possibilitar a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, sendo, portanto, desnecessário o sobrestamento do feito para aguardar o julgamento do Tema 1.255 de Repercussão Geral.



    Nesse contexto, não se verifica nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, eis que a decisão embargada, não tendo partido de premissa equivocada, apreciou a questão de modo claro e coerente, nos limites necessários ao deslinde do feito e em inequívoca consonância com a jurisprudência desta Corte Suprema sobre o tema.



    Assevere-se que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa. O efeito modificativo ora pretendido somente é possível em casos excepcionais e desde que comprovado obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, o que não ocorre no caso sub examine, pelas razões acima delineadas. Nesse sentido, verte a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO.MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A omissão, contradição, obscuridade ou erro material, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016; ARE 755228 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/08/2016 e RHC 119325 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 09/08/2016. 3. A oposição de embargos de declaração com caráter eminentemente protelatório autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 4. Embargos de declaração DESPROVIDOS, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RE 898.060-ED, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/5/2019)



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento.” (RE 812.827-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 26/3/2015)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por inadmissíveis.” (ARE 835.081-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 25/3/2015)



    Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente